Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO ANTERIOR. FILHO DA BENIFICIÁRIA. BENEFICIÁRIO EXCLUSIVO.
1. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada.
2. Em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas.
3. A condição de união estável reconhecida no estatuto da previdência suplementar obrigatório não impõe o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte aos planos de previdência privado.
4. Deve-se preservar a manifestação de vontade expressa da beneficiária falecida que incluiu exclusivamente o filho na qualidade de dependente econômico, destinado a receber o auxílio previdenciário.
5. Recurso conhecido e desprovido.